Tribunal: TJSP
Processo: 0000935-20.2015.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 0000935-20.2015.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis,
em que é apelante MARIA APARECIDA DE DEUS CORNACINNI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso, com determinação. V. U. - sustentou
oralmente o Dr. Aparecido I. F. de Medeiros - oab: 97.365/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 0000935-20.2015.8.26.0356 – Mirandópolis 34913
VOTO N.o 34913
APELAÇÃO N.o 0000935-20.2015.8.26.0356
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
APELANTE: MARIA APARECIDA DE DEIS CORNACINNI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DRA. IRIS DAIANI PAGANINI DOS SANTOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Prevenção. Desembargador que primeiro conheceu
de uma causa. Inteligência do art. 105 do RITJESP.
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa à Distribuição, na forma regimental.
I - Trata-se de recurso de apelação interposto
na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
MARIA APARECIDA DE DEUS CORNACINNI aduzindo, em síntese,
que no exercício do cargo de auxiliar de enfermagem, não cumpria
suas jornadas de trabalho que eram de 30 horas semanais, porque
residia desde 2007 na Capital e exerce atividades sindicais fora da
hipótese do artigo, 125, § 1o, da Constituição do Estado de São
Paulo. Sustenta que a conduta da requerida incorre em ato de
improbidade administrativa, pois (i) atentou contra os princípios da
Administração Pública violando os deveres de moralidade, eficiência,
impessoalidade, legalidade e publicidade às instituições, ao deixar de
cumprir sua jornada de trabalho, (ii) causou dano ao erário, além de
obter
enriquecimento
ilícito,
por
receber
seus
vencimentos
integralmente, ainda que descumprida a carga horária. Assim,
sustenta que tais condutas configuraram atos de improbidade
elencados nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n° 8.249/92 e requer
a condenação nas sanções previstas no artigo 12 do mesmo diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 0000935-20.2015.8.26.0356 – Mirandópolis 34913
legal.
A r. sentença de fls. 1182/1188 julgou
procedente os pedidos da inicial, de modo a condenar a ré pela
prática de atos de improbidade previstos nos artigos 9o, 10 e 11, da
Lei n° 8.429/92 e, aplicar-lhe as seguintes sanções: (i) pagamento
de multa civil no importe de 10 (dez) remunerações suas à época dos
fatos; (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos a
partir do trânsito em julgado da presente decisão; (iii) proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefício ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de dez anos. Em razão da sucumbência, a parte demandada
arcará com o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Irresignada
recorre
a
ré,
alegando
inocorrência de improbidade administrativa porque seus superiores
tinham conhecimento da sua atuação sindical e estava a disposição
da Administração em horários alternativos. Defende a liberdade
sindical, que lhe permitia horário maleável e o conhecimento deste
exercício e de sua ausência por todos, em especial, do Diretor
Técnico de Divisão do Hospital, Dr. Alessandro Orsi Rossi. Aduz que
desempenhava escala especial aos finais de semana e sua boa fé.
Assevera ausência de dolo e danos ao erário, pela aplicação do
princípio da inocência, que os valores foram recebidos de boa fé e
que o Parquet não fez prova de ato ímprobo. Pede o provimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 0000935-20.2015.8.26.0356 – Mirandópolis 34913
reformar a sentença (fls. 1195/1211).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
1215/1227). Os autos foram distribuídos livremente a esta Relatora.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 1232/1243). Há oposição ao julgamento virtual- fls.
1273/1274.
É o relatório.
II-
O
presente
recurso
não
pode
ser
conhecido por esta Relatora.
Em que pese o recurso de apelação ter sido
distribuído livremente a esta 2a Câmara de Direito Público, há
prevenção da E. 10a Câmara de Direito Público, em razão do disposto
no artigo 105, caput e § 3o do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça:
"Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a
cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as
medidas de urgência, sempre que inviável a distribuição e
encaminhamento imediatos do processo ao desembargador
sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 0000935-20.2015.8.26.0356 – Mirandópolis 34913
terá a competência preventa para os recursos subsequentes no
mesmo processo ou em processos conexos, enquanto
compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a
cadeira do tempo da distribuição.
Em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de
Justiça, nota-se que há prevenção da Colenda 10a Câmara de Direito
Público, decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento n.
2106175-91.2017.8.26.000, julgado em 03 de julho de 2017, da
relatoria do Eminente Desembargador Torres de Carvalho.
Pelo exposto, pelo meu voto, não se
conhece do recurso e determina-se a remessa dos autos à Colenda
10a Câmara de Direito Público.
VERA ANGRISANI
Relatora